Tribunal: TJDFT
Processo: 0716064-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716064-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ARTHUR DE OLIVEIRA MAIA DA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão da 2a Vara Cível de Brasília, proferida em liquidação provisória por arbitramento de sentença coletiva (proc. no 0715094-74.2020.8.07.0001) proveniente da Ação Civil Pública no 94.0008514-1. 2. A decisão recorrida (ID no 68857588) rejeitou a preliminar que pleiteava a inclusão da União e do Banco Central no polo passivo, assim como a alegação de incompetência territorial, uma vez que o Banco do Brasil também possui domicílio em Brasília. 3. O agravante, em suma, defende que a decisão teria violado os artigos 130; 132; 53, inciso III; 82, §1o e 95 do CPC, pois todos os devedores deveriam ser chamados para integrar a liquidação de sentença, uma vez que se trataria de litisconsórcio passivo necessário, pois a condenação foi solidária (União e Banco Central). 4. Aduz que competência para processar a liquidação de sentença deve observar o art. 53, inciso III, “b” do CPC, “segundo o qual é competente o foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu”. 5. Ressalta que o STJ firmou o entendimento de que na hipótese de execução individual de sentença coletiva, caberia ao exequente optar pelo foro do seu domicílio ou do Juízo responsável pelo título judicial, ratificando a previsão constante no Código de Defesa do Consumidor. 6. Alega que a partir do momento em que o credor optou pela escolha do foro que não é o seu domicílio, a liquidação de sentença deveria ser processada perante o Juízo que prolatou o título judicial (Justiça Federal), não podendo ocorrer de maneira aleatória. 7. Argumenta que a flexibilização da norma que permite o ajuizamento da demanda no local da sede da pessoa jurídica teria o intuito de viabilizar o exercício do direito pelos diversos beneficiários da sentença coletiva, de modo a facilitar o acesso à jurisdição (CPC, art. 46, §1o e art. 53, inciso III, “a”). 8. No caso, todavia, o agravado é domiciliado na cidade de Salvador-BA, Comarca onde deveria ter ajuizado a sua pretensão, pois foi o local em que ocorreu a contratação e o réu/agravante possui agências bancárias na localidade (CPC, art. 98, §2o do CPC). 9. Afirma que não pode ser responsabilizado pela antecipação dos honorários periciais, conforme determinado na decisão, pois não formulou pedido para que a referida prova fosse realizada, o que violaria os artigos 95 e 373, inciso I do CPC. 10. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o andamento da demanda originária e, no mérito, a sua reforma, com a inclusão da União e do Banco Central no polo passivo e a consequente remessa dos autos à Justiça Federal ou, caso seja mantida na Justiça Comum, que seja encaminhada ao foro de domicílio do agravado (Salvador-BA), o qual deverá se responsabilizar pelo pagamento dos honorários periciais. 11. Preparo (ID no 25798648 e ID no 25798649). 12. É o necessário. Cumpre decidir. 13. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 14. A liquidação de sentença decorre de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal que tramitou na 3a Vara Federal do Distrito Federal e reconheceu que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, quando havia a indexação aos índices da caderneta de poupança foi o BTN, no percentual de 41,28%. 15. Os réus foram condenados ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990, que era de 84,32% e o BTN fixado no mesmo período (41,28%), corrigidos monetariamente a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, com o acréscimo de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/1/2003), quando passaram para 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CCB vigente (ACP no 94.00.08514-1, 3a Vara Federal do Distrito Federal). 16. Recentemente, o plenário do STF julgou o Tema no 1075, afetado pela sistemática da repercussão geral. Por maioria, os Ministros declararam a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985, alterada pela Lei no 9.494/1997, reforçando a proteção dos direitos coletivos. 17. Decidiram que a coisa julgada formada no âmbito da ação civil pública é para todos ou “ultra partes”, de modo que os efeitos subjetivos dela decorrentes abrangem todos os potenciais beneficiários do título judicial. 18. Esse julgamento beneficiou o agravado, pois a ACP no 94.0008514-1 foi julgada pela 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, ele reside na cidade de Salvador/BA e a cédula de crédito rural foi firmada em Guanambi/BA. 19. Conforme ponderado na decisão recorrida, apesar do reconhecimento da solidariedade dos réus na referida ação civil pública, o credor pode escolher contra quem demandar. Se todos ou alguns, total ou parcialmente (CPC, art. 779 e CC, art. 275). 20. O agravado apresentou o pedido de liquidação de sentença somente em desfavor do Banco do Brasil S/A, que não consta no rol do art. 109 da CF. A ausência da União e do Banco Central no polo passivo inviabiliza o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Precedente deste tribunal: Acórdãos no 1258873 e no 1252959. 21. O Banco do Brasil possui agências bem estruturadas em todo o território nacional, o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor ou da agência na qual contratou o empréstimo. 22. A possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. 23. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. A esse propósito, confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária: [Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 24/5/2021, às 14h30]. 24. Essa questão, todavia, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, sob pena de prejudicar a prestação jurisdicional e dificultar a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando as estatísticas e os números coletados nas regiões administrativas e não em amplitude nacional. 25. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de tribunal local, projetado e dimensionado para uma população de cerca de três milhões de habitantes. 26. Entretanto, está sendo transformado em Tribunal Nacional graças às facilidades do processo judicial eletrônico e à rapidez na sua prestação jurisdicional, o que justificou o "Selo Diamante" outorgado do CNJ. 27. Esse mérito está comprometido pela enormidade de ações como esta, que vieram à sua distribuição por critérios absolutamente aleatórios, prejudicando a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 28. Se a propositura desta ação custasse o preço do deslocamento físico, não seria assim. Mas, como não custa quase nada, além de tudo nossas custas são ínfimas, propõe-se uma ação municipal a centenas de quilômetros de distância. De uma forma hábil buscam-se meios processuais para escolher o Juiz aleatoriamente, afastando-se dos Juízes locais, o que é inadmissível e inconstitucional. 29. Acrescento que em 2016 (não encontramos números mais recentes) o Banco do Brasil tinha 63 milhões de clientes; em termos relativos, se todos resolvessem demandá-lo na Justiça do Distrito Federal este Tribunal deveria ser, apenas na segunda instância, maior do que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – dimensionado para atender a população de aproximadamente 44 milhões de habitantes –, que tem 360 Desembargadores. 30. O fato de o Banco do Brasil ter sede no Distrito Federal não sustenta a competência aleatória em casos como este. A lei não instituiu apenas a “sede” como critério de competência. Precedentes deste Tribunal: Acórdão no 1309433, Acórdão no 1264606, Acórdão no 1340612, dentre outros. 31. Como o agravado reside noutra cidade (Salvador/BA) e o agravante dispõe de agências na localidade, inclusive aquela onde foi celebrado o contrato de empréstimo, para preservar a finalidade da norma, cuja pretensão, reitere-se, é facilitar o acesso do consumidor ao Poder Judiciário, o processo deverá ser remetido ao Juízo de domicílio do consumidor. 33. No mesmo sentido, confiro precedente do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES. IMPROVIMENTO. 1. Claro no acórdão recorrido que se trata de relação de consumo. Dessa forma, conforme jurisprudência recente desta Corte, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 687.562/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 01/06/2015)” [grifado na transcrição]. 34. E também deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA. 1. Via de regra, sendo os critérios de ordem territorial de competência relativa, estes não podem ser declarados de ofício, conforme preceitua a Súmula 33 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Súmula no 33 - A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. No entanto, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, "em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor" (AgRg no CC 127.626/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 17/06/2013). Nesse mesmo sentido: AgInt nos EDcl no CC 132.505/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 28/11/2016. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1272790, 07092651820208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] 35. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), anoto que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, como disse, aleatória. 36. O conceito de competência territorial está mitigado ou superado pelo surgimento do processo judicial eletrônico. Exatamente como consequência da Internet, a noção de território físico desapareceu, foi liquefeita. Tudo foi integrado. Contudo, é preciso controlar a competência, sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária plena, sobrecarregando ou esvaziando os Tribunais e Juízes estaduais. 37. Pablo Neruda, poeta chileno, laureado com o Prêmio Nobel de literatura em 1971 e um dos mais importantes poetas da língua castelhana, em seu poema Integrações, fala exatamente disso: “[...] Perto de mim com teus hábitos, teu colorido e tua guitarra, como estão juntos os países, nas lições escolares, e duas comarcas se confundem, e há um rio perto de um rio, e crescem juntos dois vulcões”. [grifado na transcrição] 38. Com o PJe e os julgamentos telepresenciais, tudo ficou perto. A noção de território físico desapareceu, foi digitalizada. Mas ainda é preciso controlar a competência sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária, sobrecarregando ou esvaziando Tribunais e Juízos em geral. 39. Neste juízo de estrita delibação, cuja cognição é sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão parcial do efeito suspensivo pleiteado, para que a demanda originária seja processada e julgada por uma das Varas Cíveis da Comarca de Salvador/BA. 40. Como consequência, fica prejudicada a análise quanto à insurgência da antecipação dos honorários periciais por parte do agravante, que deverá ser apreciada pelo Juízo a quem for redistribuída a liquidação de sentença. DISPOSITIVO 41. Defiro, em parte, o efeito suspensivo (ativo) e para evitar a prática de atos processuais desnecessários nesta Circunscrição Judiciária, no uso do Poder Geral de Cautela e em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, determino a imediata remessa da demanda originária (proc. no 0715094-74.2020.8.07.000) para uma das Varas Cíveis da Comarca de Salvador/BA (domicílio do agravado). 42. Sem prejuízo, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. 43. Comunique-se à 2a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 44. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 45. Publique-se. Brasília, DF, 24 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO